Tribunal: TJES
Processo: 0006653-48.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006653-48.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITA VIANNA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE PORTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos atos lesivos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo.

2
)
Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de omissão, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa. Precedentes.

3
)
Hipótese na qual as provas indicam a negligência da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança do portão da unidade escolar conforme se extrai das declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

4
)
Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre o sinistro e os danos experimentados, resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral.

5
)
Em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

6
)
Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado método bifásico, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

7
)
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em casos congêneres,

afigura-se justo o montante fixado pelo douto juízo
a quo
(R$ 8.000,00), por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

8
)

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, no dia 29 de junho de 2015, o portão da unidade municipal de ensino do bairro Santo Antônio, em São Mateus, caiu sobre a apelada, servidora comissionada na instituição, o que lhe acarretou contusão do dorso e da pelve.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia em perquirir a responsabilidade da municipalidade pelos fatos ocorridos.

Nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil dos entes públicos é objetiva, respondendo pelos danos que os agentes derem causa, cabendo à parte contrária a prova dos fatos, o nexo de causalidade e o dano – teoria do risco administrativo.

Registre-se, inclusive, que ainda que se trate de ato omissivo, o Pretório Excelso decidira pela ocorrência de responsabilidade objetiva, que dispensa a demonstração de culpa, como subsegue:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Omissão do Poder Público. Responsabilidade objetiva. Elementos da responsabilidade civil estatal demonstrados na origem. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público
.
2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma
, julgado em 26/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC
01-07-2015
)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
É objetiva a responsabilidade civil dos Entes Federados, nos termos da Constituição Federal, inclusive no tocante ao ato omissivo, conforme a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal
. II. [...]. VI. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade de Votos, conhecer do Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão de fls. 156/159, nos termos da fundamentação retro aduzida. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 048150131950, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 05/04/2022)

No caso em apreço, a comunicação de acidente de trabalho de fl. 20/vº evidencia que a apelada sofreu acidente de trabalho na escola municipal em que laborava e as provas indicam a omissão da Administração em zelar pelo estado de conservação e pelos padrões de segurança do portão da unidade escolar, conforme se extrai das declarações das testemunhas ouvidas em juízo, em especial o depoimento de
Elieni de Oliveira Campos
, servidora pública municipal lotada na mesma instituição:

[...] fui colega de trabalho dela; ela fazia de tudo, abria o portão; eu abria o portão da frente, ela o de trás; eu abria para as crianças, ela abria para os professores;
a gente já tinha falado com o Eduardo que o portão estava com defeito; o da frente conseguiram consertar, o de trás, o serralheiro não conseguiu consertar; eu tenho 1,70 m e o portão é mais alto; ouvi um grito, quando me aproximei estavam tirando ela
e o portão estava caído
; [...] (v. mídia digital).

Ademais disso, as imagens de fls. 35/39 mostram o portão encostado no muro e os receituários de fls. 23/25 – contemporâneos ao acidente – atestam que a recorrida fora submetida a cuidados médicos.

Dessarte, conclui-se que a apelada logrou êxito em comprovar o ato omissivo da Administração no infortúnio sofrido em decorrência da falta de manutenção do portão, restando devidamente configurada a responsabilidade do
Município de
São Mateus
.

Por conseguinte, configurado o nexo de causalidade entre o sinistro e os danos experimentados,
resta caracterizado o dever de indenizar pela ofensa à integridade física e moral
.

Em relação ao
quantum,
necessário utilizar o parâmetro da proporcionalidade, seja sob o ponto de vista da vedação ao excesso ou da proibição da insuficiência. Logo, não se pode fixar um valor deficiente, em termos de satisfação da vítima e punitivo para o agente causador, bem como não há como ser excessivo de modo a aniquilar os bens e valores contrários.

Ademais, na busca pelo arbitramento equitativo, é de grande utilidade a adoção do chamado
método bifásico
, erigido pelo STJ, que analisa precedentes firmados no julgamento de causas semelhantes para, em seguida, perquirir sobre as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a gravidade da conduta lesiva, o dano efetivamente sofrido e a capacidade econômica das partes.

Confira-se, a esse respeito, recente precedente da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRODUTO ALIMENTÍCIO. CORPO ESTRANHO. INGESTÃO. PRESCINDÍVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO IN RE IPSA. ATUAL ENTENDIMENTO DA 2ª SEÇÃO DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. [...] 2.
O montante compensatório a título de dano moral deve ser fixado considerando o método bifásico, norteador do arbitramento equitativo exercido pelo juiz, o qual analisa o interesse jurídico lesado e as peculiaridades ocorridas no caso para a definição do valor.
3. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.517.591/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

In casu
, observa-se que o valor fixado pelo douto magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) está condizente com o montante adotado por este Sodalício em caso deveras similar, como subsegue:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - ACIDENTE DE TRABALHO - SERVIDOR PÚBLICO - QUEDA DO PORTÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SOBRE SERVIDORA - RECURSOS IMPROVIDOS. 1 [...]. 2 - Embora o magistrado a quo tenha analisado a responsabilidade do Município sob o prisma da responsabilidade objetiva, os documentos constantes dos autos evidenciam a omissão do ente acerca dos reparos necessários no portão da UBS - Unidade Básica de Saúde de Nestor Gomes. 3 -
Patente a culpa do Município que não exerceu o seu dever de vigilância quanto à segurança de seus funcionários, o que culminou no acidente sofrido pela autora com a queda do portão de tamanho significativo, já que se trata de portão de ferro que abrange a grande entrada da UBS, conforme se infere das fotos constantes dos autos. 4 - Não merece guarida as alegações de qualquer dos apelantes, já que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela irrisório e nem exorbitante, devendo ser mantida a r. sentença
. 5 - Quanto aos danos morais estéticos, não constam dos autos quaisquer provas capazes de demonstrar a sua existência ou extensão, haja vista que não há fotos nos autos que corroborem a alegação da autora de imensa cicatriz decorrente da necessária intervenção cirúrgica, incumbindo a ela comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não se observa nestes autos. 6 - A apelante sequer trouxe aos autos contracheques anteriores e posteriores ao acidente que pudessem comprovar minimamente a alegada diminuição de 9% (nove por cento) de seus vencimentos. Igualmente, o sr. José trouxe aos autos notas fiscais que não demonstram efetivamente o lucro que deixou de perceber durante o período em que cuidou de sua esposa, não se podendo conceder lucros cessantes com base em lucros presumidos ou hipotéticos. 7 - Recursos improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160028271, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/11/2021)

Assim, sopesadas as circunstâncias do caso concreto e adotando como referencial a jurisprudência desta Corte em caso congênere,

o valor da indenização por danos morais deve ser
mantido em

R$
8
.000,00
(oito
mil reais)
, por ser suficiente para atender ao binômio necessidade/adequação, sem ensejar enriquecimento ilícito.

Portanto, impõe-se a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso

e a ele nego provimento.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2%, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator